Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731979-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA ANA MARIA FERREIRA SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, JUIZO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA D E S P A C H O Vistos, etc. Inobstante tenham sido os presentes autos instruídos após a decisão de ID 38555375 do feito originário (MSG 0703428-11.2022.8.07.0000), verifica-se daquele processo que houve em face daquela a oposição de embargos de declaração pelo Ministério Público, os quais ainda não foram apreciados pela Desembargadora Suscitante (ID 39521186), encontrando-se os autos conclusos. Assim, no fito de evitar o processamento do presente enquanto pendente apreciação de pedido que tem o condão, acaso albergado pela julgadora, de esvaziar o presente conflito de competência, suspendo o presente incidente até que haja a preclusão da decisão que aprecie os mencionados declaratórios no processo principal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator